Tribunal: CARF
Processo: 10980.905544/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905544/2006-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-001.686 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Embargante
EUCAMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (ATUAL
LUCIANE INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NA
DECISÃO
EMBARGADA. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Omisso, em parte, o acórdão embargado, os embargos declaratórios devem ser
parcialmente acolhidos para sanar as inexatidões encontradas, sem concessão
de efeitos infringentes para modificar o julgamento.
INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Constatado no acórdão embargado erro em relação à inércia da embargante
sobre diligência realizada pela fiscalização, faz-se necessário retificar a falta de
impulso pela embargante e indicar a sua resposta aos termos da diligência e
juntada de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
perpetrada no acórdão embargado e retificar a inexatidão material com a exclusão da redação de
ausência de resposta da embargante acerca da diligência e, consequentemente, incluir a petição
de fls. 257/264 como resposta da embargante do termo da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente) Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905544/2006-21
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905544/2006-21

Em resumo, trata-se de embargos declaratórios pela contribuinte (aqui
embargante), com o intuito de sanar omissão perpetrada no acórdão no 3002-000.630 proferido
por esta Turma quando do julgamento do Recurso Voluntário por ela interposto.
Naquela oportunidade, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao
recurso voluntário dado a inércia da embargante a diligência realizada pela autoridade fiscal
requerida pela DRJ. Por essa razão, entendeu o juízo ad quem que restou não comprovado pela
embargante a certeza e liquidez do crédito tributário indicado no Per/Dcomp no
40100.88379.161003.1.3.01-0080, mediante juntada das notas fiscais originais ou autenticadas
com o objetivo de validar as cópias simples trazidas anteriormente e, assim, sanar o equívoco
formal no apontamento do CNPJ do emitente. Transcrevo trecho do voto condutor (fls. 466/467):
Resta incontroverso nos presentes autos, portanto, que o Recorrente não atendeu à
notificação enviada pela fiscalização, nem se manifestou acerca do resultado da
diligência realizado. Apesar disso, insiste na aceitação da documentação acostada aos
autos, sem que tivesse trazido qualquer elemento probatório apto a demonstrar a
sua respectiva autenticidade.
.............................................................................................................................................
Nesse contexto, entendo que não merece reparo a decisão recorrida, visto que a
documentação acostada pelo Recorrente aos autos, diante da ausência de autenticação,
ou de apresentação da via original para fins de validação, não é suficiente à
comprovação do equívoco apontado quanto à indicação incorreta de CNPJ cancelado.
Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visto que omissa a
decisão embargada quanto à petição de resposta de diligência da embargante de fls. 246/247
cujo anexo é uma declaração da fornecedora EUCATEX S.A. relacionando as notas fiscais
emitidas em favor da embargante no período das glosas através de seus estabelecimentos
CNPJ nos 56.643.018/0001-66 e 56.643.018/0103-90.
Assim, pretende a embargante que a Turma se pronuncie em relação à referida
declaração apresentada ao tempo da diligência.
Os embargos opostos foram admitidos à fl. 503 e a mim distribuídos vez que a
relatora do recurso voluntário não compõe mais esta Turma Extraordinária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se da narrativa a necessidade de pronunciamento desta Turma a
respeito da petição de fls. 246/147 da embargante.
Recapitulando sucintamente os fatos, ao buscar o ressarcimento de IPI via
Per/Dcomp no 40100.88379.161003.1.3.01-0080, diversas notas fiscais foram glosadas, porque
os emitentes inscritos no CNPJ no 60.708.492/0003-68 estava com o CNPJ cancelado (motivo 4)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905544/2006-21

e o de no 02.907.986/0001-03 era optante Simples (motivo 7), consoante relação de notas fiscais
com créditos indevidos às fls. 82/85.
As glosas foram mantidas pela DRJ e posteriormente pelo CARF,
respectivamente, quando do julgamento da manifestação de inconformidade e do recurso
voluntário da embargante. Sobre a questão apontada, novamente, extrai-se o excerto do acórdão
embargado à fl. 466:
Resta incontroverso nos presentes autos, portanto, que o Recorrente não atendeu à
notificação enviada pela fiscalização, nem se manifestou acerca do resultado da
diligência realizado. Apesar disso, insiste na aceitação da documentação acostada aos
autos, sem que tivesse trazido qualquer elemento probatório apto a demonstrar a
sua respectiva autenticidade.
Veja que a “ausência de manifestação da recorrente acerca do resultado da
diligência realizada” é alicerce da manutenção da glosa pelo juízo ad quem. Tal inércia resultou
na falta de provas pela embargante, em especial cópias original ou autenticada das notas fiscais
glosadas para cotejo com as cópias juntadas no curso do processo, segundo consignado nas
razões de decidir.
É nessa suposta “falha” da embargante que reside à omissão no acórdão recorrido.
No que tange a omissão a respeito da petição de fls. 246/247 da embargante,
especialmente a declaração de fl. 257, com razão a embargante.
Na petição apresentada a embargante traz declaração confeccionada por uma das
matrizes da empresa Eucatex S.A. inscrita no CNPJ no 14.675.270/0001-07. Segundo a
embargante seria a declarante a emitente das notas fiscais glosadas por meio de sua matriz CNPJ
no 56.643.018/0001-66 e filial CNPJ no 56.643.018/0103-90. Colaciono:

Portanto, ao contrário do consignado no acórdão embargado houve, sim,
atendimento pela embargante da diligência realizada pela fiscalização, mesmo que deficiente.
Isso porque foi à embargante intimada a apresentar os originais ou vias autenticadas das notas
fiscais glosadas, tendo ela apresentado, tão somente, a declaração supra.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905544/2006-21

À vista disso, merece reparo o acórdão no 3002-000.630 para alterar a incorreção
quanto à inércia da embargante em relação à diligência, uma vez demonstrado o seu atendimento
e resposta por ela.
Por consequência, cabe a esta Turma analisar a citada petição e se manifestar a
respeito da declaração juntada como prova do alegado erro de fato no PER/DCOMP em exame.
Longamente dito, alega a embargante erro ao registrar os cadastros dos
fornecedores no Per/Dcomp. Segundo ela, os emitentes das notas fiscais glosadas não estão com
o CNPJ cancelado. Replico trecho da petição, com destaques:
III. ARGUMENTOS:
O escopo principal da missiva enviada por Vossas Senhorias é a comprovação de
emissão de uma série de notas fiscais, para dirimir a dúvida relacionada à emissão
destas por estabelecimento cujo cadastro estava cancelado nesta RF (CNPJ nr.
60708.492/0003-68).
Logo, visando esclarecer tal situação, junta a presente, DECLARAÇÃO ORIGINAL
com reconhecimento de "firma", qual emitida pela EUCATEX (ECTX) S.A., onde
o equívoco se comprova. Nesta, se verifica que as notas fiscais em questão forma
emitidas pelos CNPJ's nr.s 56.643.018/0001-66 e 56.643.018/0103-90 desta empresa
para seu cliente, a ora Requerente.
Pois bem, como anteriormente dito, a declaração de fl. 257, por si só, não é
documento suficiente a provar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
Isso porque o arcabouço probatório ainda se mostra insatisfatório, restando
imprescindíveis provas sólidas como os documentos fiscais que poderiam ter sido trazidos pela
embargante, mesmo que na fase recursal, seja a partir de sua contabilidade ou requerer da
contabilidade das empresas fornecedoras, especialmente tendo em vista a declaração fornecida
pela Eucatex S.A. inscrita no CNPJ no 14.675.270/0001-07 ao esclarecer que as notas fiscais
glosadas foram emitidas pela matriz CNPJ no 56.643.018/0001-66 e filial CNPJ no
56.643.018/0103-90.
Embora ciente por meio do juízo a quo e do ad quem a respeito da deficiência
probatória, a embargante permaneceu silente.
Ao todo o exposto, acolho em parte, os embargos declaratórios, sem concessão
de efeitos infringentes, para, apenas, sanar a omissão perpetrada no acórdão embargado e
retificar a inexatidão material com a exclusão da redação de ausência de resposta da
embargante acerca da diligência e, consequentemente, incluir a petição de fls. 257/264 como
resposta da embargante do termo da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.686 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905544/2006-21

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital